Tribunal: TJDFT
Processo: 0720659-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0720659-80.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de ANDRE ANDRADE BUENO DOS REIS, apontando como autoridade coatora Juiz da Vara do Tribunal do Júri de Sobradinho, que recebeu denúncia ofertada contra o paciente por suposta prática do crime de homicídio qualificado, indeferindo pedido de revogação de sua prisão preventiva. O mandado de prisão preventiva permanece em aberto, estando o acusado na condição de foragido, tanto que citado por edital constituiu advogado para apresentar resposta à acusação. Alega o impetrante, em síntese, falta de justa causa para a ação penal, porquanto os indícios de autoria estariam embasados apenas em denúncias anônimas e em impressão subjetiva de policial civil que elaborou relatório de investigação. Requer, então, a suspensão liminar da ação penal e revogação da prisão preventiva. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. De plano, não se vislumbra a alegada falta de justa causa para a instauração da persecutio criminis in judicio. Além das denúncias anônimas que levaram à identificação do paciente como suposto autor do crime hediondo, o Relatório de investigação n. 50/2022 – SICVIO, Id 59341396, assentou o seguinte: “analisando as imagens do autor, em certo momento é possível ver nitidamente sua face, o que nos levou a identificá-lo como sendo a pessoa de ANDRÉ ANDRADE BUENO DOS REIS. Cumpre ainda informar que a individualização do autor é corroborada com denúncias feitas ao disque denúncia 197 da PCDF e ligações feitas para a delegacia o apontam como o autor. Há ainda relatos que no dia anterior ao crime o autor foi visto num local bebendo na companhia de um desconhecido, os quais comentavam acerca da vítima, ocasião que foi possível ouvir o autor dizer o seguinte: ‘ o espiga ja passou da hora’ e o outro indivíduo disse: ‘ com certeza, pega minha moto e vai lá fazer o serviço’, tal informação foi trazida ao conhecimento deste signatário por uma pessoa que teria comparecido ao balcão da delegacia, todavia não se identificou aos policiais do plantão, reservando-se apenas no direito de passar a informação e dizer que com certeza o autor do crime, de acordo com as imagens que havia visto nas redes sociais seria o ANDRÉ do Setor de Mansões”. Ademais, logo depois do crime, ocorrido em fevereiro do ano de 2022, o paciente não foi mais visto ou encontrado nos locais de costume, tanto que permanece na condição de foragido, o que reforça os indícios de autoria angariados. Desse modo, a pretensão do writ escapa dos limites do remédio constitucional, uma vez que demanda nítido exame antecipado de provas de ação penal em curso, cujo momento oportuno é a sentença, após a devida instrução processual. Assim sendo, ausentes os requisitos de suporte para a concessão da tutela de urgência vindicada, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR